Tribunal: TJES
Processo: 0010480-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010480-68.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento para atuar no feito.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível
interposta p
elo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da r. sentença que, nos autos da ação anulatória
ajuizada por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, tão somente, reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo
FA n. 0115-004.226-0
para o montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbências que fixou da seguinte forma:
(i)
o requerido em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor - consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença; e
(ii)
o autor em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

Em suas razões recursais, aduz o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
:
(I)

não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada, posto que fora estipulada em observância aos dispositivos legais
;
(II)

não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular. O ato administrativo emanado em sede e época próprios se revela válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto
;
(III)
diversamente do que condenou a sentença, a condenação em honorários deveria incidir sobre o valor da condenação, por dicção da ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do Código de Processo Civil
.

Em contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pela manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuida-se de
ação anulatória ajuizada por B2W COMPANHIA DIGITAL,
nome fantasia Americanas S.A.,
contra o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES, na qual se insurge quanto à penalidade de R$40.573,70 (quarenta mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos), oriunda do Processo Administrativo n. 0115-004.226-0 (Auto de Infração n. 0310-DC).

Da análise dos autos, noto que o
processo administrativo
que originou a penalidade
teve como base 10 (dez) reclamações de consumidores distintos,
apuradas nos procedimentos
de
n. 0113-047.140-9, 0413-047.811-5, 0413-040.238-4, 0413-024.341-7, 0113-004.365-2, 0413-029.263-2, 0413-012.909-0, 0113-006.209-6, 0413-028.282-4 e 0113-019.177-5,
nas quais se constatou que os produtos eletrônicos (celular, notebook, esteira, etc.)
adquiridos junto à empresa
apresentavam mau funcionamento,
tendo sido encaminhados para a assistência técnica, sem ter havido solução
dentro do
prazo de 30 (trinta) dias.

Após o processo administrativo, a conduta da requerente fora enquadrada
pela prática d
a
irregularidade, de forma continuada, prevista no art. 18, §1º, I, II e III da Lei Federal n. 8.078/92 e art. 13, inciso XXIV, do Decreto Federal n. 2.181/97,
nos seguintes termos
: “
Deixar, de forma reiterada, de responder solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo os produtos adquiridos no estabelecimento, conforme parecer e Formulário de Atendimento anexos...”.
E, inexistindo apresentação de provas contrárias às alegações, fora aplicada
multa à
apelada
no importe de
R$40.573,70 (quarenta mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos)
.

O Juízo singular, todavia, reduziu o valor para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Pois bem.

A
legislação consumerista (Lei 8.078/90, art. 57) preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

No caso em tela, v
erifico que o PROCON levou em consideração
a circunstância agravante prevista no inciso I do art. 26 do Decreto Federal 2.181/97, o que aumenta a penalidade em 1/3, estando a
fundamentação em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, e
m que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No entanto, embora seja possível a redução do
quantum
fixado, tenho que a aplicação da sanção está adequada aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Digo isso porque o processo administrativo em questão teve como embasamento cerca de 10 (dez) procedimentos administrativos com reclamações semelhantes, mas efetuadas por consumidores distintos, não se tratando, portanto, de caso isolado a configurar uma possível onerosidade excessiva, especialmente se levarmos em consideração os prejuízos suportados pelos consumidores.

Ressalto que os diversos equipamentos eletrônicos, inclusive esteira, foram objeto de reclamação de não apenas um, mas dez consumidores, de modo que entendo que o montante de
R$40.573,70 (quarenta mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos)
não transcende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao contrário, a penalidade, tal qual como fixada,
atende primordialmente o caráter de sanção dúplice.

Diante desses fundamentos, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, bem como o porte econômico da empresa – cujo nome fantasia revela se tratar da “Americanas S.A.” -,
a ausência de acordo e a incidência da infração enquadrada no grupo II, do Anexo I, Instrução de Serviço PROCON/ES n. 19/2008, revela-se pertinente a imposição da multa no valor em que foi arbitrada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de, reformando a sentença objurgada, julgar integralmente improcedente a ação anulatória.

Via de consequência, fixo o ônus da sucumbência em face da parte demandante na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO QUE CONTEMPLA O CARÁTER DÚPLICE - RECURSO PROVIDO
.

1 –

E
m que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública quando este estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.

(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

2 –
No entanto, embora seja possível a redução do
quantum
fixado, te
m-se
que a aplicação da sanção está adequada aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Digo isso porque o processo administrativo em questão teve como embasamento cerca de 10 (dez) procedimentos administrativos com reclamações semelhantes, mas efetuadas por consumidores distintos, não se tratando, portanto, de caso isolado a configurar uma possível onerosidade excessiva, especialmente se levar em consideração os prejuízos suportados pelos consumidores.

3
-
Ressalt
a-se
que os diversos equipamentos eletrônicos, inclusive esteira, foram objeto de reclamação de não apenas um, mas dez consumidores, de modo que o montante de
R$40.573,70 (quarenta mil quinhentos e setenta e três reais e setenta centavos)
não transcende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao contrário, a penalidade, tal qual como fixada, atende primordialmente o caráter de sanção dúplice.

4
-
C
onsiderando que os requisitos objetivos previstos no código de defesa do consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, bem como o porte econômico da empresa – cujo nome fantasia revela se tratar da “
A
mericanas
S
.
A
.” -,
a ausência de acordo e a incidência da infração enquadrada no grupo
II
, do anexo
I
, instrução de serviço PROCON/ES n. 19/2008, revela-se pertinente a imposição da multa no valor em que foi arbitrada.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.